Tribunal: TJBA
Processo: 8010380-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8010380-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA FIXADA EM JULGAMENTO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador em face do juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental. O juízo suscitante alega incompetência absoluta superveniente em razão de nova orientação jurisprudencial que equipara vítimas de dano ambiental a consumidores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração superveniente do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal autoriza a redistribuição do processo quando a competência já foi fixada por decisão colegiada anterior com trânsito em julgado no mesmo caso concreto. III. Razões de decidir 3. A competência para processar e julgar a ação originária já havia sido objeto de decisão definitiva por este Tribunal de Justiça em conflito de competência anterior, no qual se declarou a competência do juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador. 4. O ordenamento jurídico privilegia a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. Uma vez transitada em julgado a decisão que fixa a competência, opera-se a preclusão para o juiz, impedindo nova discussão sobre a matéria no mesmo processo. 5. Eventual mudança na jurisprudência acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pescadores artesanais (consumidores por equiparação) não possui o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada formal estabelecida nos autos. 6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, fixada a competência por tribunal superior, o juízo destinatário não pode recusá-la, devendo a decisão anterior ser mantida até o desfecho da lide. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se a competência do juízo suscitante (10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "Fixada a competência por decisão colegiada transitada em julgado em conflito de competência anterior, opera-se a preclusão, não sendo admitida nova declinação com base em alteração superveniente de entendimento jurisprudencial sobre a matéria." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8010380-57.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, declarando a competência do juízo suscitante, pelas razões adiante explanadas.